Tribunal: TJDFT
Processo: 0750271-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750271-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: DELMY FERREIRA SOUTO, FABIANA DE ALMEIDA XAVIER, MARIA DO SOCORRO BORGES, MONICA APARECIDA BATISTA, HEBER LUIZ BARRETO MARTINS, ANA CRISTINA HORACIO DE MOURA LIMA, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, LAURO ROBERTO MARTINS, JOSE OCTAVIO SAUL DE OLIVEIRA JATENE, CARLOS ALBERTO VITORIA SILVA, LUCIA LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pelos agravados, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao rito ordinário, objetivando, em sede de antecipação de tutela, a REINTEGRAÇÃO dos autores na posse de áreas comuns do condomínio réu. Os Autores são proprietários de unidades residenciais (Flats) localizadas no Complexo Hoteleiro Brasília, e a maioria reside no local há mais de uma década e são também proprietários de frações ideais do lote 1B do Trecho 1 do Setor de Hotéis e Turismo Norte. Afirmam que no dia 31/03/2020, em plena Pandemia de Covid-19 a administração do Condomínio Complexo Hoteleiro Golden encaminhou circular aos moradores do local informando-lhes que a utilização da área de lazer localizada na estrutura do Hotel Royal Tulip seria interditada temporariamente a partir do dia 1o de abril de 2020; aludida circular informou, ainda, que parte da pista de caminhada que circula o lote 1B do trecho 1 do SHTN, e que passa à beira do lago Paranoá, também seria fechada aos moradores do Golden Tulip. Aduzem que a situação persiste, apesar de já ter havido o restabelecimento dos serviços de hotelaria, tanto no Edifício Hotel, quanto nos Edifícios Flats, nada justificando, portanto, o esbulho possessório praticado pelo Réu na parte que ladeia o Edifício Hotel e que confere acesso à beira do lago Paranoá por intermédio da pista de caminhada. Requerem desta forma liminar (antecipação de tutela) initio littis e sem a oitiva do Réu, para que estes sejam reintegrados na posse do terreno esbulhado ilicitamente pelo Réu, e determinar que o Réu reabra e mantenha abertos os portões laterais que foram trancados com cadeados e que impedem a livre circulação dos Autores pela área comum do Terreno 1B, do Trecho 1 do Setor de Hotéis e Turismo Norte, da qual são condôminos coproprietários e copossuidores de toda a área esbulhada. Breve relato. Decido. Nos termos do artigo 294 do NCPC/15, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo previstos no art. 300 do mesmo diploma legal como requisitos para a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos há prova inequívoca de que os autores são proprietários de imóveis no localizados no imóvel, conforme Certidão do Registro do Imóvel juntados aos autos. Ademais, ‘...a escritura pública, devidamente registrada na matrícula do imóvel, é o instrumento hábil a comprovar a propriedade de imóvel, porquanto preenche os requisitos necessários para se levar a efeito a transmissão do bem. Demais disso, a lei n. 6.015, de 31.12.1973, que regula a matéria registraria, dispõe sobre o necessário rigor para transcrição do título de transferência no registro de imóvel, com o escopo de se garantir a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos...’ (TJDF - APC 125115-4/2005, Rel. Des. Flavio Rostirola). Sobre a reintegração de posse, diz o CPC: ‘Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.. Portanto, em se tratando de ação possessória, mais que a propriedade, é necessária a prova da posse. Nesse ponto, percebe-se que os autores sempre tiveram posse da pista de caminhada, estando esta aberta e sendo considerada área comum. O fechamento da pista de caminhada e acesso ao lago, sem a oitiva dos interessados, a princípio parece ser esbulho possessório, praticado pelo réu ao cercar a mesma, impedindo os autores de acessar tal área. Assim, comprovada a posse dos autores sobre a pista de caminhada conjugando-se com o perigo de dano irreparável para os mesmos consubstanciado no fato de estar despojado de seu imóvel, a liminar merece ser deferida. Por todo o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela a fim de que a ré reabra e mantenha abertos os portões laterais que foram trancados com cadeados e que impedem a livre circulação dos Autores pela área comum, pista de caminhada e acesso ao lago do Terreno 1B, do Trecho 1 do Setor de Hotéis e Turismo Norte, devendo o réu comprovar no prazo da contestação seu cumprimento, sob pena de multa a ser aplicada por este Juízo”. A agravante alega que: a) consoante a Convenção de Condomínio anexada aos autos, o Complexo Hoteleiro Brasília foi edificado em imóvel de propriedade conjunta de Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA e Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, estando registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula n.o 57336; b) “o Complexo Hoteleiro (...) é composto por um conjunto de 6 edifícios: 1 edifício Hotel (Bloco C), Condomínio Civil do Hotel Alvorada - atualmente denominado Hotel Royal Tulip, 1 edifício de salão de festar/reuniões (Bloco D), 1 edifício de auditório (Bloco E), 2 edifícios de Flats (Blocos A e B), Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília - atualmente denominado Golden Tulip e um subsolo de garagem”; c) embora todos os 6 (seis) edifícios ocupem o mesmo lote, suas áreas privativas, de uso comum e respectivas frações ideais foram devidamente individualizadas junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal e receberam matrículas próprias, com as suas características individuais; d) “os Edifícios Flats (Blocos A e B) – La Hotels Empreendimentos 1 LTDA – Golden Tulip Brasília - atualmente denominado Golden Tulip, onde as unidades residências dos Agravados foram registrados sob as matrículas nos 71258 a 71705” e “as unidades pertencentes exclusivamente ao Condomínio Civil do Hotel Alvorada -Hotel Royal Tulip (Blocos C, D e E) foram registradas sob a matrícula no 71706 (Doc. 5) e o estacionamento coberto foi registrado sob a matrícula no 71707”; e) “por possuírem matrículas distintas, os edifícios também são pessoas jurídicas distintas, onde o Condomínio Civil do Hotel Alvorada atende pelo CNPJ no 04.291.676/0001-32(Doc. 6) e o La Hotels Empreendimentos 1 LTDA.–Golden Tulip Brasília, atende pelo CNPJ no 09.109.567/0017-32 (Doc. 7)”; f) “conforme a matrícula no 71706 (Doc. 5), os únicos proprietários do imóvel constituída pelos Blocos ‘C’, ‘D’ e ‘E’, incluindo o Hotel Royal Tulip, são Paulo Octávio Investimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 00.475.251/0001-22, e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, CNPJ 00.436.923/0001-90”; g) o Hotel Royal Tulip possui a maior área ideal da construção, também concorrendo com a maior parte das despesas mensais para manutenção do complexo, conforme disposto no Capítulo IX, art. 33, da Convenção de Condomínio; h) a Convenção de Condomínio dispõe, em seu art. 8o, § 1o, que a totalidade do terreno é de propriedade comum dos Condôminos do Complexo Hoteleiro Brasília, com exceção da área privativa de casa edifício; i) o Edifício Hotel, Bloco C (Royal Tulip), por mera liberalidade, autorizou a utilização de sua área, sem qualquer custo, pelos condôminos do Edifício Flat, Blocos A e B (Golden Tulip), e que a possibilidade de autorização de uso pelo Edifício Hotel está disposta no art. 43, da Convenção de Condomínio; j) no art. 19, da Convenção de Condomínio, está prevista a função do Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília, que é a de otimizar a administração das áreas e coisas comuns de todo o complexo, excluindo os bens e áreas privativas do Edifício Hotel, Bloco C, e do Edifício Flat, Blocos A e B; k) não existe e nunca existiu posse, pelos proprietários das unidades do Edifício Flats, Blocos A e B (Golden Tulip) sobre a área de lazer do Edifício Hotel, Bloco C (Royal Tulip), incluindo a área da piscina, sauna, bares e pista de caminhada que circunda o Hotel Royal Tulip, que constitui propriedade particular de Paulo Octávio Investimentos Imobiliários e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF; l) as taxas condominiais pagas pelos condôminos do Edifício Flat – Golden Tulip não são utilizadas para o custeio de qualquer das áreas privativas do Edifício Hotel – Royal Tulip, conforme disposto no Capítulo IX, art. 33, da Convenção de Condomínio; m) o acesso às margens do lago pelas laterais do Edifício Hotel era permitido por mera liberalidade por seus proprietários, o que não configura a posse, nos termos do art. 1.208, do CC; n) ao contrário do que alegam os agravados, o fechamento dos portões laterais impediu tão somente o acesso à área de lazer privativa do Edifício Hotel – Royal Tulip, localizada em pequena parte do complexo; o) ao fechar os portões laterais, apenas exerceu o seu direito de propriedade, nos termos do art. 1.228, do CC; p) antes do fechamento do Edifício Hotel, em virtude da pandemia de coronavírus, em 01.04.2020, houve alguns incidentes entre condôminos do Edifício Flat - Golden Tulip e Hóspedes do Edifício Hotel – RoyalTulip, quanto ao acesso a espreguiçadeiras e cadeiras, o que gerou desconforto aos hóspedes, manchando a reputação do Royal Tulip; q) em 1o de abril de 2020, em razão da pandemia, da necessidade de evitar aglomeração e para cumprir os decretos expedidos pelo governo Federal e do Distrito Federal, toda a área de lazer do complexo, compreendo o Edifício Flat, Blocos A e B e Edifício Hotel, Bloco C, foi fechada; r) para que houvesse o retorno parcial das atividades, o Edifício Hotel – Royal Tulip foi obrigado a tomar diversas medidas restritivas, com o objetivo de diminuir a aglomeração e evitar a transmissão do coronavírus, tendo sido o Edifício Hotel obrigado a controlar o acesso de pessoas às áreas de lazer e ao píer que dá acesso ao lago, os quais também podem ser feitos pelos portões laterais, razão pela qual foi determinada a permanência do fechamento destes; s) havia, e ainda há, motivos para restringir o acesso de pessoas nas áreas de lazer do Edifício Hotel – Royal Tulip, estando a conduta deste em conformidade com o disposto no art. 1.228, § 1o e § 2o, do CC; t) inexistindo posse ou propriedade sobre a área pertencente ao Condomínio Civil do Hotel Alvorada, não há que se falar em esbulho possessório. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A despeito da plausibilidade das alegações dos agravantes, não se vislumbra o indispensável periculum in mora. No tocante a essa última hipótese, o recorrente sequer tangenciou esse fundamento em sua petição de recurso, deixando de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020 20:58:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator